Tribunal: TJDFT
Processo: 0001449-11.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
1. Prejudicialidade externa – CPC 313, V, a -, rejeitada, pois a demanda de usucapião foi julgada em conjunto com a reivindicatória e a oposição.
2. Os requisitos legais da ação reivindicatória encontram-se preenchidos com a apresentação de documentos comprobatórios da propriedade e individualização da área reivindicada.
3. Usucapião extraordinária. Parcelamento irregular do solo. Requisitos não preenchidos.